Tribunal: STF
Processo: HC 183403
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Wagner Paulo da Costa Francisco e outros em favor de Rockesley Andrade Gomes, contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 561.985/SP. 
    Em 21.3.2019, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006. Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. 
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do HC 561.985/SP. 
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa, custodiado o paciente desde 10.9.2019. Sustenta falta de fundamentação idônea da constrição cautelar e ausência dos requisitos autorizadores. Aponta a pandemia do novo coronavírus. Ressalta que o paciente é dependente químico e a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Busca-se, no presente writ, a revogação da prisão preventiva do paciente.
    Contudo, constata-se que a tese referente à ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, haja vista que a análise já foi feita em outro habeas corpus, ficando esta Corte Superior impedida de manifestar-se sobre o tema, uma vez vedada a supressão de instância. Confiram-se:
    (…).
    Noutro ponto, inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 
    (…).
    Quanto ao excesso prazal, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
    Observo que eventual prazo maior para conclusão do feito não pode ser atribuído ao Juízo de piso, mas ao próprio paciente, haja vista que, instaurado incidente de dependência toxicológica em 14/10/2019 e agendada perícia para 27/1/2020, o paciente não compareceu. O Juízo a quo informou que foi redesignada nova perícia para 23/3/2020 (fl. 155). 
    Por oportuno, transcrevo o seguinte excerto do julgado realizado pela Corte estadual:
    (…).
    Dessa forma, assiste razão ao Tribunal de origem quanto à anotação de que, se o excesso de prazo é provocado pela defesa, não se verifica a existência de constrangimento ilegal, conforme dispõe o enunciado n. 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
    Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.
    Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem.
    Vejam-se, nessa mesma esteira de interlocução, os seguintes precedentes:
    (...).
    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente. 
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.”
Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Na linha do ato dito coator, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas sobre a fundamentação da constrição cautelar, os requisitos autorizadores e a pandemia do novo coronavírus, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Por outro lado, a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 
    De acordo com as instâncias anteriores, ‘eventual prazo maior para conclusão do feito não pode ser atribuído ao Juízo de piso, mas ao próprio paciente, haja vista que, instaurado incidente de dependência toxicológica em 14/10/2019 e agendada perícia para 27/1/2020, o paciente não compareceu’. Nesse espectro, a Corte Superior enfatiza que ‘Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora’.
    Nada colhe, portanto, o alegado excesso de prazo para formação da culpa, uma vez inexistente ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora